Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703509-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS, contra o despacho de ID 69199382, proferido nos autos do agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0715542-18.2018.8.07.0001), que tem como exequentes CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA - EPP. De acordo com os embargos de declaração, os embargantes alegam haver omissão no julgado. Sustentam não terem sido analisadas questões centrais da defesa, especialmente o pedido alternativo de suspensão dos atos expropriatórios apenas sobre o valor controverso e a remessa dos autos à contadoria para apuração dos aluguéis levantados, conforme laudo que aponta um excesso de cerca de R$ 11 milhões. Argumentam não haver preclusão ou ofensa à coisa julgada, sendo possível a revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição, citando o entendimento do STJ no REsp n. 1795982/SP (2019/0032658-0), que estabeleceu a aplicação da taxa legal nos casos de condenação judicial, conforme os novos termos do art. 406 do CC. Apontaram a existência de excesso de execução, na medida em que, observados os limites do art. 884 do CC, não se realizou o devido abatimento dos valores levantados judicialmente quando da apresentação de novo cálculo por eles. Se não abatidos, os embargantes pagarão duas vezes pela mesma obrigação, considerando que, desde a concessão da tutela antecipada de urgência, nada perceberam a este título. (ID 69485580). Foi facultada vista à parte embargada (ID. 69587589), a qual se manifestou às ID. 69998257. É o relatório. Decido. Preliminarmente, consigna-se não se encontrarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois contra despacho (ID 69199382) não cabe recurso de embargos de declaração, porquanto não há provimento de cunho decisório, não podendo, sequer serem recebidos, conforme art. 1.001 do CPC: “dos despachos não cabe recurso”. Esse é o entendimento Jurisprudencial: “DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC), o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciados (ID 74547672), por meio de carta precatória". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (07067844820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021.). Consigna-se não ter sido interposto recurso contra a decisão de ID 68459027, a qual indeferiu o requerimento de efeito suspensivo, proferida pelo desembargador que se deu por suspeito posteriormente (ID 68638305). Ainda que se tratasse de ratificação da decisão pelo novo desembargador, essa não reabriria o prazo para a interposição de embargos de declaração, caso a decisão ratificada tenha sido mantida sem alteração substancial ou nova fundamentação. Assim, o prazo para a interposição de embargos de declaração já havia se expirado quando da oposição dos presentes embargos de declaração. NÃO CONHEÇO dos declaratórios. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador